Tribunal: CARF
Processo: 11610.006550/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006550/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.388 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
PATRICIA SICILIANO FLEURY DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006550/2009-17
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006550/2009-17

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento emitida em face da contribuinte acima
identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao exercício de 2005, ano calendário de 2004, na qual se ajustou o valor do Imposto a
Restituir de R$ 1.256,10 para R$ 71,15.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 35,
foi glosado o valor de R$ 13.000,00, deduzido indevidamente a título de despesas médicas, por
falta de comprovação, eis que, regularmente intimada, a contribuinte não atendeu a intimação até
a data da lavratura da notificação.
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por intermédio de seus advogados
(Procuração a fl. 12), apresentou a impugnação de fls. 01/09, na qual alega, em síntese que:
> dado o tempo transcorrido entre a cirurgia e a notificação não possui
notas/recibos referentes ao total declarado, embora tenha diligenciado junto às clínicas e ao
Hospital Sírio Libanês a fim de obter a 2a via dos documentos faltantes, porém, nenhum deles
respondeu de forma satisfativa, sob a justificativa de que já se havia passado 5 (cinco) anos da
data da ocorrência da consulta/cirurgia;
> logrou localizar comprovantes de despesas médicas que totalizaram a quantia de
RS 8.720,00, conforme planilha à fl. 04 e documentos anexos, que demonstram a existência de
despesas dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda que não foram
levadas em conta pelo Auditor Fiscal;
> todos os recibos e notas fiscais ora apresentados preenchem os requisitos do art.
8o, § 2° inciso Ilida Lei n° 9.250/95;
> torna-se necessária a recomposição das despesas médicas incorridas, ainda que
parcial, na base de cálculo do IRPF, nos termos do disciplinado pelo §2°, do art. 73 do RIR,
entendimento esse corroborado por decisões da 6a e 4" Câmara do Conselho de Contribuintes
que transcreve;
> requer seja a Notificação de Lançamento anulada pelo vício constante em sua
base de cálculo, para que seja julgada a total improcedência do lançamento ou, no mínimo, seja
esta retificada a fim de restringir a glosa ao valor de R$ 4.280,00 que representa a diferença entre
o valor glosado de RS 13.000,00 e o valor ora comprovado de R$ 8.720,00.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006550/2009-17

A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> quanto às despesas médicas, sabe-se que a inversão legal do ônus da prova, do
Fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovação e justificação
das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas
da inidoneidade do recibo, mas, sim, do impugnante apresentar elementos que dirima qualquer
dúvida que paire a esse respeito sobre o conteúdo do documento. As deduções submetem-se a
duas condições objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, cabe,
por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, apresentar provas
hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade apontada.
No caso em exame, a contribuinte apresenta a documentação a qual, após análise
por esta autoridade julgadora, não corrobora suas despesas. Vejamos:
> Relatórios Médicos e Relatório Anatomopatológico (fls. 21/23)— evidenciam
que a contribuinte foi submetida a procedimento cirúrgico, conforme alegou na impugnação;
> Recibo n° 44/04/004 - GERA, assinado pelo Dr. Joji Ueno, no valor de R$
350,00 (fl. 24); > Recibo da Dra. Filomena Marino Carvalho, no valor de R$ 300,00 (fl. 25); >
Recibo emitido por São Paulo Serviços Médicos de Anestesia S/C Ltda, no valor de R$ 1.000,00
(fl. 26); > Recibo do Dr. Joji Ueno, no valor de R$ 1.000,00 (fl. 29); Recibo do Dr. Alexandre
Pupo Nogueira, no valor de R$ 800,00 (fl. 30); > Nota Fiscal de Serviço 278, emitida por Unipo
Unidade de Clínicas Plástica e Otorrino S/C Ltda, no valor de R$ 1.200,00 (fl. 31)
> tais despesas não foram informadas pela contribuinte em sua declaração,
portanto, tais comprovantes em nada alteram o presente lançamento;
> Recibo assinado por Rosana Maria de Souza Ribeiro, no valor de R$ 390,00, a
título de instrumentação em vídeo laparoscopia (fl. 27) — além de não ter sido informada, essa
despesa não é dedutível na declaração de rendimentos;
> Recibo e Nota Fiscal de Serviços da Clínica Prof. Jorge Saad Souen S/C Ltda,
no valor total de RS 3.680,00 (fl. 28 e 32, respectivamente) - comprovam a despesa;
> Demonstrativo de despesas médicas, no total de RS 8.420,00, que se refere às
despesas acima mencionadas - evidencia que estas foram arcadas pelo cônjuge/companheiro da
notificada, Mauricio Junqueira, CPF 252.942.308-36, que apresentou sua Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2006, em separado, no modelo simplificado.
Observa-se ainda no demonstrativo que Mauricio Junqueira, titular do plano de
saúde Care Plus, solicitou ao referido plano o reembolso das despesas ora apresentadas pela
notificada, tendo-lhe sido restituído o valor de RS 3.198,82.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006550/2009-17

Desse modo, verificando-se que as despesas ora apresentadas não foram
pleiteadas na declaração de ajuste anual em questão e não foi a contribuinte quem as pagou, não
tendo inclusive arcado com o valor não reembolsado de R$ 2.279,97, relativo a despesa incorrida
com o Prof. Jorge Saad Souen, indicado na declaração de ajuste em questão, não há como
reconhecer direito à dedução de quaisquer valores de seus rendimentos para a apuração da base
de cálculo do imposto de renda.
Assim, mantém-se a glosa da despesa médica efetuada pelo lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
comprovante de pagamento ou extratos bancários com evidencias de saques, que comprovasse o
efetivo desembolso pela contribuinte, o efetivo pagamento.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006550/2009-17

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

A Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Como dito acima, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal. E também não especificou quais despesas
foi devidamente reembolsado pelo plano de saúde e quais não foi .

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006550/2009-17

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.388 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006550/2009-17

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital